Tribunal: TJDFT
Processo: 0725266-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0725266-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARIA ISABEL PORTELA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, na modalidade eletrônica, com pedido de concessão de efeito suspensivo, oposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 14a Vara Cível de Brasília-DF, em ação ajuizada pela agravada em face da agravante, consistente em deferir pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as requeridas, ora agravantes, restabeleçam/mantenham a autora (agravada) como beneficiária do plano de saúde coletivo até então gozado, ou realizem sua migração para plano de saúde individual ou familiar, mantidas as condições anteriormente contratadas e sem prazo de carência, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes, tudo no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária fixada por este juízo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pela desídia ou descumprimento da obrigação. Em apertada síntese, diz a recorrente que como já adotou todas as providências necessárias ao cumprimento da obrigação de fazer, não há necessidade alguma de imposição de astreintes, devendo sua aplicação ser afastada. Ademais, nos valores fixados a multa, há lesão aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Diz que a recorrida é pessoa saudável, não havendo necessidade de restabelecimento imediato do plano de saúde, não podendo a mera possibilidade de infecção pela COVID-19, servir de fundamento para a concessão da medida liminar, como procedeu o magistrado de primeira instância. Sustenta que também foi vítima do ato praticado pela segunda requerida, porque não tinha ciência da alteração dos dados dos beneficiários. Sustenta também a legalidade do ato de cancelamento do contrato. Alfim, pede a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada. Quanto ao mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Em sendo mantida, que seja alterado o valor da multa diária para amoldá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Preparo recursal juntado aos autos (ID 18024024). Eis o resumo dos fatos. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Porém, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Como se vê, dois são os principais argumentos trazidos pela recorrente. Primeiro. Como a agravada não é pessoa possuidora de alguma doença, não pode servir como argumento para antecipar os efeitos da tutela, a mera possibilidade de contrair o vírus causador da doença COVID-19. Segundo. Em sendo mantida a decisão, que altere o valor da multa diária, pois afirma que fora fixado em patamar elevado, de modo a ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Entendo que não há razão para reformar a decisão, ao menos em sede de julgamento de agravo de instrumento, mormente, de forma monocrática pelo Relator. Apresento as razões do meu convencimento. É que, embora a agravante afirme que a recorrida não é portadora de doença que justifique a imediata reintegração ao plano de saúde, lembro à recorrente que, a própria idade da agravada, por si só, já justificaria sua reintegração ao plano de forma liminar. A recorrida tem 79 anos de idade. Idade que, naturalmente, já demanda cuidados de forma que, ficar sem cobertura de plano de saúde, é, a meu sentir, causar uma situação de risco à saúde da recorrida. Também importa destacar que, em relação ao argumento de que também foi vítima da conduta praticada pela segunda requerida, bem esclareceu o magistrado de primeira instância ao asseverar que: No presente momento não há elementos probatório para se aferir quem deu causa à fraude na apresentação dos dados da autora, que mudaram significativamente o valor do plano de saúde. Mas é certo que o Plano de Saúde cadastra Corretores, os quais têm o dever de informar de forma correta os dados dos segurados. Lado outro, quanto à insurgência da recorrente em relação ao valor da multa de diária, fixada em R$1.000,00 (mil reais) limitada ao patamar de R$30.000,00 (trinta mil reais), verifico que melhor sorte não acode à agravante. Isso porque, essa espécie de multa tem como finalidade precípua, estimular o cumprimento da decisão, ou seja, a consequência econômica, neste caso, possui importância secundária, ou seja, o que se pretende em primeiro plano, é o cumprimento da decisão, não o obtenção do valor pecuniário estabelecido para o caso de descumprimento da ordem judicial. É inegável também que possui uma carga de natureza pedagógica, mas o ponto central, é o cumprimento da decisão. No caso, o valor fixado como multa diária, R$1.000,00 (mil reais), como limitação de R$30.000,00 (trinta mil reais) não se mostra abusivo, tampouco desarrazoado, considerando-se a peculiaridade dos direitos envolvidos. Assim, tendo por base o intento coercitivo que orienta a sua fixação, o montante é razoável e proporcional para coagir a parte requerida, ora recorrente, ao cumprimento da obrigação, não havendo necessidade de redução, nem muito de limitação temporal, ao menos em sede de exame de liminar em agravo de instrumento. De mais a mais, a própria recorrente afirma expressamente que “(...) já foram adotadas todas as providências necessárias ao cumprimento da obrigação de fazer (...)”. Ora, se a recorrente afirma que já tomou as providências para cumprir a ordem judicial, o valor da multa nunca lhe será exigido. Fica, portanto, apenas como um estímulo ao cumprimento da obrigação estabelecida na decisão. Com amparo nesses argumentos, INDEFIRO o reclamado efeito suspensivo vindicado pela recorrente, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, mantendo, por conseguinte, íntegra a decisão recorrida. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se a parte recorrida para responder a este recurso no prazo legal. Após, retornem-me conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator